Tribunal: TJSP
Processo: 2010539-59.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
*AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão monocrática que indeferiu o benefício da "gratuidade" à agravante. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Ausência dos requisitos para a concessão do benefício da "gratuidade". Não demonstração de incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais. Aplicação da Súmula 481 do C. Superior Tribunal de Justiça. Decisão monocrática

Ementa:
*AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão monocrática que indeferiu o benefício da "gratuidade" à agravante. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Ausência dos requisitos para a concessão do benefício da "gratuidade". Não demonstração de incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais. Aplicação da Súmula 481 do C. Superior Tribunal de Justiça. Decisão monocrática mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*